Tribunal: STF
Processo: HC 265640
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 2.203.144/RS. 



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003) e de receptação (art. 180 do CP). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que concedeu a ordem para revogar o decreto prisional, com imposição de medidas cautelares diversas. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator deu provimento “para restabelecer a prisão preventiva de Maximino Zanela”, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Constata-se que, muito embora o Tribunal de Justiça tenha revogado a prisão preventiva ao fundamento de que esta teria sido decretada com base na gravidade abstrata do delito, o que se depreende dos autos é que há fundamentos concretos para a prisão. 



    Isso porque o caso consiste em um homicídio consumado e um tentado, contra pessoas da mesma família – filho e pai –, nas mesmas circunstâncias fáticas, resultantes de uma briga entre vizinhos, uma vez que a vítima sobrevivente era, até então, vizinha do suposto autor do delito. 



    Tais circunstâncias demonstram que a conduta imputada não se limita à gravidade abstrata do tipo penal, mas traduz uma periculosidade efetiva, revelada pela violência extrema e pela repetição dos atos criminosos em um mesmo contexto. 



    Assim, a prisão cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública. Ademais, a gravidade concreta do delito, aliada às circunstâncias do caso, evidencia a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, justificando plenamente a segregação preventiva.



    [...]



    Não há como desconsiderar, ainda, que, antes do crime, a vítima fatal já havia registrado as ameaças do recorrido e, mesmo assim, o crime de homicídio se consumou, o que evidencia a ineficiência do Estado na proteção da vítima, risco que também pode se estender à vítima sobrevivente. 



    Tal fato evidencia, ainda, a periculosidade do recorrido, uma vez que concretizou ameaças previamente proferidas, não havendo nos autos nenhum indício de que não possa, novamente, atentar contra a vida da vítima sobrevivente. 



    Somado a isso, a suposta mudança de domicílio da vítima sobrevivente apenas reforça a necessidade da prisão preventiva, pois não cabe à vítima suportar novamente os riscos decorrentes do delito, cabendo ao Estado garantir não apenas sua segurança física mas também sua integridade psicológica.



    [...]



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.



    [...]



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “o paciente apresenta quadro clínico delicado e amplamente documentado nos autos, consistindo em hipertensão arterial sistêmica severa”. Requer, assim, a concessão da ordem “para declarar a ilegalidade da prisão preventiva restabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça e, em consequência, garantir ao paciente o pleno exercício de seu direito de liberdade, com o restabelecimento das medidas cautelares já aplicadas”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente